Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS A SEREM PENHORADOS. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Os sistemas eletrônicos para pesquisas de bens penhoráveis foram implementados para simplificar e agilizar a busca de bens para a satisfação de créditos executados, proporcionando economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, de forma que não há razoabilidade na determinação do juízo de piso que a parte comprove o esgotamento de outras diligências na tentativa de localizar bens da devedora, antes de se proceder as pesquisas on line.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é desnecessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de penhora eletrônica disponibilizados ao Poder Judiciário. (Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016, REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.